Tribunal: TJMT
Processo: 1013796-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013796-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO), GIRO FORTE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ: 25.191.188/0001-23 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), CELESTINO FERREIRA SOUZA JUNIOR - CPF: 716.666.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013796-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GIRO FORTE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DOS INSTRUMENTOS DE ORIGEM DA DÍVIDA – DESCABIMENTO AÇÃO INSTRUÍDA COM CONTRATO ASSINADO, CHEQUES QUE GERARAM OS DESCONTOS E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a execução devidamente instruída com a cédula de crédito bancário (na modalidade “antecipação de recebíveis”), com os cheques que geraram os descontos, bem como o demonstrativo de cálculo com a evolução da dívida, tem-se demonstrada a existência da dívida líquida, certa e exigível, razão pela qual há de ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GIRO FORTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução, bem como determinou a liberação do valor bloqueado em favor da cooperativa credora.

Em síntese, sustenta a agravante que a matéria apresentada não depende de dilação probatória, bastando a análise dos autos, bem como a recorrida não junta aos autos os instrumentos de origem da dívida (decorrente da concessão de limite para descontos de títulos – duplicatas/cheques).

Alega que a ausência de juntada aos autos dos documentos que individualmente formalizam ou acobertam materialmente os descontos de cada cheque implica na nulidade do procedimento, nos termos do artigo 798, inciso I, do CPC/15.

Defende ainda a inutilidade da penhora no valor de R$ 303,72, diante do valor do débito (R$ 47.710,34).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 216327199).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 220851152).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que a cooperativa exequente, ora agravada, busca o recebimento de R$ 40.120,52 (quarenta mil cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos), proveniente da concessão de crédito de Cédulas de Crédito Bancário – CCB 105108-2, na modalidade “antecipação de recebíveis”, emitida em 01/06/2021, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O valor não foi adimplido na sua integralidade, ocorrendo o vencimento da dívida, que hoje perfaz o total de R$ 40.120,52.

Consta dos autos que foi penhorada a quantia de R$ 303,72 (trezentos e três reais e setenta e dois centavos) na conta bancária do executado.

Sob a alegação de que o exequente não colacionou aos autos os instrumentos que individualmente formalizaram ou embasaram materialmente os descontos de cada cheque, bem como que o prosseguimento do feito provocará prejuízos irreparáveis ao agravante, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

É cabível a exceção de pré-executividade para a arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) G.n.

No caso, a agravante alega que o exequente não juntou aos autos os instrumentos de origem da dívida (decorrente da concessão de limite para descontos de títulos – duplicatas/cheques), ou seja, os documentos que individualmente formalizam ou acobertam materialmente os descontos de cada cheque implica na nulidade do procedimento. E ainda, defende a inutilidade da penhora no valor de R$ 303,72, diante do valor do débito (R$ 47.710,34).

Ocorre que, diferentemente do alegado pela agravante, consta dos autos de origem o contrato que serve de base para a de execução (Cédula de Crédito Bancário

- CCB LIMITE) devidamente assinado pelas partes, consoante se observa do ID nº 131466697.

Neste particular, insta salientar que possui o referido contrato cláusula de renovação automática, qual está descrita no item/cláusula 4.1 de ID nº131466697, não sendo necessário, assim, novo contrato para cada operação realizada pelo cooperado.

Além disso, a exequente também apresentou os cheques que geraram a dívida (Cheque nº 000384, no valor de R$ 12.000,00; Cheque nº 000383, no valor de R$ 12.000,00; e Cheque nº 000379, no valor de R$ 7.000,00, que somam a importância de R$ 31.000,00), conforme consta do ID 131466698, bem como o demonstrativo de cálculo, com a evolução do débito (ID 131466699).

Desta feita, encontrando-se a execução devidamente instruída com a cédula de crédito bancário (
na modalidade “antecipação de recebíveis”), com os cheques que geraram os descontos, bem como o demonstrativo de cálculo com a evolução da dívida,
tem-se demonstrada a existência da dívida líquida, certa e exigível, razão pela qual

há de ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Por fim, não há falar-se em inutilidade
da penhora no importe de R$ 303,72, em razão de o valor do débito ser de R$ 47.710,34, pois enquanto a dívida existir, todo valor encontrado em nome do executado deverá ser utilizado para sua amortização até a completa liquidação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024